Tribunal: TJMT
Processo: 1025740-86.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025740-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIO MARCIO MOREIRA - CPF: 000.427.671-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO REFIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151, VI, CTN. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUSÃO DE PARTE DA CDA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO
CONTRIBUINTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de execução fiscal para cobrança de ITCMD, acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado, reconhecendo a adesão ao REFIS e suspendendo a exigibilidade do crédito tributário e da execução.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o parcelamento efetuado no âmbito do REFIS suspende a exigibilidade do crédito tributário e, consequentemente,
a execução fiscal, mesmo diante da alegação do Estado de que o parcelamento teria abrangido apenas parte da dívida.

III. Razões de Decidir

3.
A adesão ao REFIS, enquanto vigente e regularmente cumprida, suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme previsão expressa do art. 151, VI, do CTN.

4.
O parcelamento constitui ato jurídico bilateral, formalizado entre contribuinte e administração tributária, que opera automaticamente a suspensão da cobrança judicial enquanto adimplido.

5.
Cabe ao ente fazendário demonstrar de forma inequívoca eventual exclusão parcial da dívida da adesão, não sendo suficiente alegação genérica desacompanhada de prova robusta.

6.
Na ausência de comprovação de exclusão de parte da CDA, aplica-se o princípio
in dubio
pro
contribuinte
, presumindo-se que o parcelamento abrange todo o débito.

7.
A suspensão da execução não prejudica a Fazenda Pública, que poderá retomar a cobrança em caso de inadimplência ou rescisão do acordo.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
O parcelamento do débito tributário no âmbito do REFIS suspende a exigibilidade do crédito e a execução fiscal, nos termos do art. 151, VI, do CTN, enquanto regularmente cumprido.
2.
A alegação de que o parcelamento abrange apenas parte da CDA deve ser acompanhada de prova inequívoca, sob pena de prevalecer a presunção de integralidade do acordo.
3.
A execução fiscal pode ser retomada em caso de inadimplemento ou rescisão do parcelamento.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT, Apelação n
.
1037179-10.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 02.08.2024; TJ-MT, Apelação n
.
1001964-40.2019.8.11.0009, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.04.2023.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto p
elo Estado de Mato Grosso,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Segunda
Vara da Comarca de
Peixoto de Azevedo,
que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.
1001365-25.2020.8.11.0023
,
acolhe
u a
exceção
de

pré
-executividade oposta por
Mario Marcio Moreira
, determinando
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude da adesão ao REFIS pelo Executado, ora Agravado.

Inconformado, o Estado Agravante sustenta que a adesão ao REFIS abrangeu apenas parte da dívida, relativa a um dos fatos geradores da CDA exequenda, o que afastaria a possibilidade de suspensão da execução.

Argumenta que
não houve parcelamento integral do crédito tributário objeto da execução
, motivo pelo qual entende indevida a acolhida da exceção de
pré
-executividade, requerendo a
reforma da decisão para o prosseguimento da cobrança judicial
.

Requer
, ao final, o provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

Contraminuta ofertada pela parte
recorri
da no id.
30
7444350
.

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso

insurge-se contra a decisão
prolatada
pelo Juízo de origem, que
acolheu
a exceção de
pr
é
-e
xecutividade apresentada
por Mario Marcio Moreira
nos autos da Execução Fiscal.

Dos autos originários, extrai-se que a execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso em face de Mário Márcio Moreira, objetivando a cobrança de crédito decorrente do não recolhimento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), conforme consta na Certidão de Dívida Ativa n. 201916134.

Por meio da petição de id. 124392341, acostada aos autos originários, o Executado, ora Agravado, apresentou exceção de
pré
-executividade, informando a adesão ao REFIS e o regular adimplemento do parcelamento correspondente.

Ao analisar o pleito, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“[...]
O excipiente sustenta que a dívida referente ao Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), objeto da CDA, está sendo adimplida mediante parcelamento no âmbito do REFIS, estando, assim, suspensa a exigibilidade do crédito tributário, conforme prevê o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional (CTN).

Foi anexado comprovante do parcelamento (ID nº 124392362).

De fato, o parcelamento de débitos tributários, nos termos do mencionado dispositivo legal, suspende a exigibilidade do crédito tributário, o que afasta a possibilidade de promover atos de constrição patrimonial ou prosseguir com a execução enquanto o contribuinte estiver adimplente com o parcelamento. O parcelamento regular configura uma causa de suspensão da exigibilidade da dívida e, por consequência, da execução fiscal que visa à cobrança desse débito.

No presente caso, restou comprovado nos autos que o excipiente aderiu ao REFIS e está em dia com os pagamentos do parcelamento. Tal fato, por si só, é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário e, portanto, impedir a continuidade da execução fiscal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO — SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — ARTIGO 151, VI, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — VERIFICAÇÃO. PENHORA DE BENS ANTERIOR AO PEDIDO DE PARCELAMENTO — MANUTENÇÃO — NECESSIDADE. O pedido de parcelamento do débito tributário suspende a sua exigibilidade, nos termos do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional. Por outro lado, realizada a constrição de bens ou valores antes do pedido de parcelamento, esta deverá ser mantida como forma de garantia de efetivo pagamento do crédito tributário. Recurso
provido.(
TJ-MT 10014963520218110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 20/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/07/2021)

Portanto, acolho o argumento de suspensão da execução, uma vez que a adesão ao REFIS, aliada à regularidade dos pagamentos, implica a suspensão da exigibilidade da dívida e, por conseguinte, do processo de execução fiscal.

DA TUTELA PROVISÓRIA E O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO COM BASE NO ART. 300 DO CPC

No que tange ao pedido de sobrestamento da execução fiscal, com fundamento no art. 300 do CPC, faz-se necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ainda que a suspensão da exigibilidade do crédito seja reconhecida, não há risco iminente de dano ou qualquer perigo que justifique o sobrestamento formal do processo executivo, uma vez que a execução fiscal está suspensa devido ao cumprimento do parcelamento.

Além disso, como a exigibilidade do crédito está temporariamente suspensa em razão da adesão ao REFIS, a medida de sobrestamento torna-se desnecessária e não encontra justificativa legal para sua concessão, uma vez que a execução não avançará enquanto perdurar a regularidade dos pagamentos.

Assim, indefiro o pedido de sobrestamento da execução fiscal, por não estarem presentes os requisitos da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC.

Diante do exposto:

2. Acolho a exceção de
pré
-executividade, reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude da adesão ao REFIS e da regularidade dos pagamentos, determinando, assim, a suspensão da execução fiscal enquanto perdurar o cumprimento do parcelamento.

3. Indefiro o pedido de sobrestamento da execução fiscal com base no art. 300 do CPC, por entender desnecessária a concessão de tutela provisória de urgência neste caso”. (id. 170541132, dos autos originários).

Da decisão que reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em virtude da adesão ao REFIS, e, por conseguinte, determinou a suspensão da execução fiscal, insurge-se o Estado de Mato Grosso por meio do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada encontra amparo no art. 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional, que dispõe expressamente:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I -
moratória
;

II -
o
depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV -
a
concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)

VI –
o
parcelamento. (Incluído pela
Lcp
nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

A adesão
ao
programa de parcelamento fiscal, enquanto vigente e regularmente adimplido, implica, por força de disposição legal expressa, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, vedando a prática de atos constritivos no bojo da execução fiscal. Trata-se de medida que visa fomentar a regularização fiscal do contribuinte e que, uma vez regularmente formalizada, opera efeitos automáticos de suspensão da cobrança judicial.

No caso concreto, restou incontroverso que o Agravado aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS) no âmbito estadual, conforme comprova o documento de id. 12964144 dos autos originários, acostado inclusive pelo próprio Estado. Referido documento confirma a adesão formal ao parcelamento e a sua regularidade quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas.

Divergindo do entendimento do Juízo singular, o Estado agravante sustenta que o parcelamento abrangeria apenas um dos fatos geradores da CDA, argumento que, contudo, não encontra respaldo nos autos.

Ausente qualquer demonstração inequívoca ou prova documental de que parcela do crédito tributário exequendo remanesça excluída do parcelamento, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio
pro
contribuinte
, uma vez que
subentende-se
que estão inclusos todos os débitos e custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal.

Aliás, como bem pontuado pelo Juízo de origem, a simples alegação genérica de que o parcelamento não abrangeu a totalidade da dívida não se revela suficiente para afastar a eficácia do parcelamento regularmente homologado. A ausência de prova robusta quanto à suposta limitação da adesão afasta a plausibilidade do argumento recursal.

Acresce-se, ainda, que o parcelamento é ato jurídico bilateral, formalizado entre o contribuinte e a Administração Tributária, cujos efeitos decorrem da própria legislação específica e da homologação administrativa. Enquanto não comprovada a inadimplência ou a rescisão do acordo, subsiste a presunção de sua eficácia, o que impõe a suspensão dos atos de cobrança judicial.

Nessa linha de intelecção, colaciona-se os seguintes julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, II, DO CPC – NÃO RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – TERMO DE CONFISSÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO QUE ABRANGEU TODA A CDA EXECUTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a lei que instituiu as regras para adesão ao programa do “REFIS”, subentende-se que estão inclusos todos os débitos e custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal.

2. Assim, a quitação extrajudicial gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao Ente Público em relação ao débito exequendo.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1037179-10.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/08/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INDEVIDO – LEI LOCAL QUE CONDICIONA A QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO PAGAMENTO CONCOMITANTE DOS DÉBITOS, CUSTAS E HONORÁRIOS – PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ao realizar o parcelamento administrativo, de acordo com a própria lei que instituiu as regras para adesão ao programa do REFIS-COL, subtende que estão inclusos todos os custos inerentes a cobrança judicial da dívida fiscal, já que, como dito, trata-se de requisito para usufruir dos benefícios dessa lei.

2. A quitação extrajudicial, ainda que em descompasso com a lei local, gera em favor do contribuinte a legítima expectativa de que nada mais deve ao município em relação ao débito exequendo, razão pela qual não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

3. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum
devolutum
quantum
appellatum
”

(N.U 1001964-40.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2023,
Publicado
no DJE 29/04/2023)

Ressalte-se que a execução fiscal poderá ser retomada a qualquer tempo, caso verificada a inadimplência no cumprimento das obrigações assumidas no parcelamento. Não há, portanto, prejuízo à Fazenda Pública, que poderá retomar a cobrança do crédito tributário em caso de inadimplemento, conforme previsto na legislação de regência.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta o Agravante, a decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade e determinou a suspensão da execução fiscal encontra-se alinhada à legislação vigente.

Forte ness
as razões,

NEGO

P
ROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto
,
manter inalterada a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025